Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade. preliminar rejeitada. direito do consumidor. fraude bancária. golpe da falsa central de atendimento. transferências via pix. realização de teds e empréstimos. inobservância do dever de cautela pelo consumidor. culpa exclusiva da vítima e de terceiro. ausência de responsabilidade da instituição financeira.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistentes 50% dos débitos resultantes das operações realizadas no dia 30/11/2023 mediante fraude, especificamente: uma transferência PIX no valor de R$ 1.599,00 (193484771-Pag.5) e outra transferência PIX no valor de R$ 1.999,00 (ID 193484771-Pag.7), além de uma TED no valor de R$ 1.700,00 (ID 193484771-Pag.4) e outra de R$ 5.250,00 (ID 193484771-Pag.3), além de dois empréstimos nos valores de R$ 2.450,69 (ID 201973253 )e R$ 4.000,00 (ID 201973253-Pag.4).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, o recorrente sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, discute-se a existência de responsabilidade da instituição financeira, em razão do golpe narrado pela recorrida na inicial. Alega que não concorreu de qualquer forma para que a fraude se concretizasse, tratando-se de culpa exclusiva da correntista e do terceiro fraudador.
III. Razões de decidir
4. Aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a conta corrente objeto da fraude é vinculada à recorrente, portanto, integrante da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Ademais, nos termos da súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Todavia, a ocorrência de fraude não gera a presunção absoluta da ocorrência do fortuito interno, de modo que se faz necessário analisar a dinâmica do caso concreto. Isso porque a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo, situação que ocorre fora da órbita de atuação do fornecedor, têm o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.
6. Consta da inicial que a requerente foi vítima do golpe da falsa central de atendimento. Refere que o golpe foi bem-sucedido em razão de o fraudador estar ciente de informações detalhadas sobre suas transações bancárias anteriores e demonstrou conhecimento profundo dos procedimentos de utilização do aplicativo do Banco do Brasil e da ineficiência dos mecanismos de segurança do banco. Narra que o falso atendente logrou aumentar os limites de cheque especial e solicitou o envio de um pix no valor de R$ 3.499,99, o que foi feito pela autora. Em seguida, o fraudador estornou o pix, o que lhe gerou confiança para realizar mais dois pix nos valores de R$ 1.599,00 e R$ 1.999,00, os quais, todavia, não foram estornados como prometido pelo interlocutor. Ato contínuo, a autora realizou dois TEDs no valor de R$ 1.700,00 e R$ 5.200,00, diante de nova promessa do fraudador de que seriam estornados, o que também não foi cumprido. Além disso, foram feitos dois empréstimos, nos valores de R$ 2.450,69 e R$ 4.000,00. Por fim, houve emissão de um boleto bancário de R$ 5.400,00, porém este valor a autora conseguiu que fosse cancelado pelo banco no final do dia. A autora juntou extrato bancário, não juntou cópia do boletim de ocorrência, nem comprovação de que a ligação foi originada de número idêntico aos oficiais da instituição financeira.
7. No caso em análise, a partir dos relatos da autora e dos documentos que instruem o feito, é possível concluir que houve culpa exclusiva da consumidora, impondo-se o afastamento da responsabilidade do banco recorrente. Com efeito, a própria correntista promoveu as transferências bancárias aos fraudadores, sendo relevante destacar que as operações fraudulentas somente se concretizaram porque houve atuação ativa da recorrida, que acessou o aplicativo, com senha pessoal/biometria, e realizou diversas transferências solicitadas pelos estelionatários. Em reforço, não juntou o registro de chamada do suposto número oficial do banco. Por fim, não é crível, assim como não há qualquer exposição por parte da autora do porquê de ter promovido sucessivos pix, além de dois TEDs mesmo após notar que os pix não foram estornados, destinando de forma deliberada seus recursos financeiros a terceiros estranhos à relação banco e cliente.
8. Portanto, nota-se que o comportamento da consumidora foi extremamente negligente, na medida em que deveria ter suspeitado da ligação e entrado em seu aplicativo que já se encontrava instalado em seu aparelho celular, bem como acionado o réu mediante meios oficiais do banco para verificar a veracidade das informações. Importante destacar que a autora contava com 42 anos à época dos fatos, além de ser servidora pública e psicóloga, razão pela qual deveria ter procedido com maior cautela. Conclui-se, por isso, que a recorrida, ao tomar conhecimento de que, supostamente, haviam sido realizadas operações que desconhecia, deliberadamente optou pela adoção de providência que importou efetiva transferência de quantias para terceiros. Dessa forma, na espécie, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da recorrente, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3o.